Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-34.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Empréstimo consignado Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos e indenização por danos morais. A despeito de a autora impugnar a contratação por meio eletrônico, suas argumentações são genéricas e não se coadunam com os elementos colacionados aos autos. Nada induz à conclusão de que houve fraude cometida por interceptadores por meio eletrônico. O empréstimo feito em

Ementa:
Empréstimo consignado Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos e indenização por danos morais. A despeito de a autora impugnar a contratação por meio eletrônico, suas argumentações são genéricas e não se coadunam com os elementos colacionados aos autos. Nada induz à conclusão de que houve fraude cometida por interceptadores por meio eletrônico. O empréstimo feito em terminal de autoatendimento mediante uso de senha de uso pessoal. Os valores creditados em conta corrente da autora foram por ela utilizados. A análise da contratação e dos documentos colacionados aos autos não permite enxergar o modus operandi de terceiros estelionatários, segundo o id quod plerumque accidit (aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência). Não há o menor indício nos autos de clonagem do cartão, nem de posterior bloqueio, nem de outras queixas a respeito de novas operações fraudulentas. Tudo está a indicar que foi mesmo a autora quem realizou o empréstimo e os saques de ativos de sua conta corrente. A alegação da autora é destituída de verossimilhança. Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.